Tribunal: TJDFT
Processo: 0721062-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTAGRAM. CONTA DESATIVADA. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. NÃO COMPROVAÇÃO. REATIVAÇÃO DA CONTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a restabelecer a conta do autor no Instagram, identificada pelo nome "@Divulgatops_geral", devendo manter as mesmas características que possuía na época da inabilitação (publicações, seguidores e seguindo), no prazo de 15 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença.

2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.

3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que a desativação da conta ocorreu devido à violação aos termos de uso da plataforma, de modo que o Provedor de Aplicações do Instagram e Facebook agiu em exercício regular de direito, nos termos do disposto no artigo 188, I, do Código Civil, não configurando qualquer arbitrariedade ou ilegalidade. Defende que o Instagram e o Facebook não são obrigados a manter contrato com o usuário responsável pela conta reclamada, já que esta viola seus Termos de Uso e expõe os demais usuários do serviço. Aduz que a determinação de reativação da conta e do perfil reclamados representa intervenção na atividade empresarial do Instagram, em desacordo com a regra da livre iniciativa, assegurada nos arts. 1o, IV e 170, parágrafo único, da Constituição Federal, bem como no artigo 2.o, V, da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Sustenta que, uma vez que a reativação da conta é inviável, é necessária a resolução da obrigação com base no art. 248 do Código Civil, com a possibilidade de conversão em perdas e danos, desde que comprovados os danos efetivos. Não foram oferecidas contrarrazões.

4. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor, bem como na Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

6. Os direitos à liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento, embora não absolutos, são garantias constitucionais (art. 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal). Na mesma linha, a Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) em seu art. o artigo 3o estabelece alguns princípios, tais como: a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Outrossim, no mesmo diploma legal, assegura-se aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet. V. No caso, em que pese a alegação do recorrente em grau recursal de que o autor violou os "Termos de Uso" do Instagram ao oferecer dinheiro ou brindes em dinheiro em troca de curtidas, seguidores, comentários ou outro tipo de engajamento, não fez qualquer prova nesse sentido. VI. Não caberia ao autor fazer prova negativa de que não violou os termos de uso da rede social. Com efeito, a teor do art. 373, II, do CPC, o ônus de demonstrar com precisão qual foi o ato ilícito praticado pelo recorrido, em razão do uso do perfil no Instagram, incumbia ao recorrente que, contudo, não juntou aos autos qualquer prova da alegada violação. (Acórdão 1434203, 07331380420218070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022.).

7. No presente caso, o réu deixou de apresentar provas contundentes que corroborem suas alegações, ou seja, não demonstrou de forma inequívoca que o autor violou os Termos de Uso e Diretrizes da plataforma Instagram. O recorrente alegou que a conta foi desativada especificamente ao compartilhar conteúdos relacionados à solicitações sexuais. Contudo, apesar de devidamente intimado para comprovar, mediante a juntada de prints, vídeos ou qualquer outro documento equivalente de que a página contém "conteúdo sexualmente sugestivo" (ID 49668960), a parte ré não se manifestou (ID 49668961). Dessa forma, verifica-se que o recorrente se recusou, sem justo motivo e de forma arbitrária, a continuar a prestação do serviço.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.